Tribunal: CARF
Processo: 10880.900503/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900503/2013-03
ACÓRDÃO
1002-003.994 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOITH HYDRO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. SUMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. CSLL. CONDIÇÕES. SUMULA CARF No
80. DIREITO NÃO COMPROVADO.
Para que as retenções a título de CSLL possam integrar a apuração do saldo
negativo e o crédito possa se revestir da liquidez e certeza, faz-se
necessário que o contribuinte faça prova de que efetivamente ocorreram
as retenções e que os correspondentes rendimentos tenham sido
oferecidos à tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.994 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900503/2013-03
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme descrito no relatório do acórdão recorrido, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade contra o despacho decisório da Derat São Paulo (SP) que não
reconheceu R$ 1.529.335,54 (do montante de R$ 2.759.571,87) do saldo negativo de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário 2006 e, por decorrência, não homologou
compensações
formalizadas
nos
PER/DCOMP
05400.64802.140809.1.3.03-
0936
e
34093.53750.150909.1.3.03-6590.
A análise do PER/DCOMP assim seria resumida:

A conclusão resultante do estudo sobre as estimativas compensadas está
demonstrada no quadro a seguir:

A contribuinte foi intimada do despacho decisório em 18/2/13 e apresentou
manifestação de inconformidade em 4/3/13 o qual foi julgada parcialmente procedente por meio
do Acórdão no 110-001.281 da 1a TURMA DA DRJ10. No entendimento do Colegiado, quanto as
verbas em litígio, apenas as seguintes parcelas não compõem o saldo negativo: Retenções na
fonte no total de R$ 230.208,29 – por falta de comprovação da tributação das respectivas
receitas (receita de R$ 953.177,07).
Intimada da decisão em 04/03/2021 (fls. 180), o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 04/04/2021 (fls. 182/204) alegando em síntese:
 incidência da prescrição intercorrente no presente processo administrativo,
tendo em vista que, até a prolação do acórdão ora recorrido, ficou
paralisado por quase 8 anos.
 o r. acórdão recorrido expressamente reconheceu o total de retenções na
fonte de CSLL no valor de R$ 953.177,07, a única razão para o não
reconhecimento integral do direito creditório teria sido o fato de,
supostamente, as receitas correspondentes às referidas retenções não
terem sido oferecidas à tributação.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.994 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900503/2013-03
3
 diferentemente do que aduz o r. acórdão recorrido, tais receitas foram,
efetivamente, oferecidas à tributação, de modo que a suposta divergência
entre as linhas da DIPJ (Doc. n.o 3) configuram, quando muito, meras
inexatidões, totalmente escusáveis e que não comprometeram, de forma
alguma, a tributação e, tampouco, comprometem o direito creditório da
Recorrente.
 o Balancete Contábil do ano-calendário 2006 (Doc. n.o 4) demonstra todas
as receitas auferidas (e devidamente tributadas) pela Recorrente.
 no que se refere a “Venda Serv p/Terceiros Merc Interno”, o Balancete
Contábil do ano-calendário 2006 (Doc. n.o 4) demonstra receita no valor de
R$ 83.001.776,89 que, por mero equívoco formal, foi erroneamente
informada na DIPJ (Doc. n.o 3) como sendo “receita de unidades imobiliárias
vendidas”.
 cabe ressaltar que os simples erros cometidos no preenchimento da DIPJ
não afetam o direito ao crédito decorrente da parcela relativa aos valores de
retenções na fonte de CSLL, por se tratar de simples erros formais, que não
invalidam ou prejudicam os atos até então praticados, em respeito ao
princípio da verdade material que rege o processo administrativo fiscal. A
jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de que a verdade material deve
prevalecer sobre a verdade formal, tendo em vista que o mero erro de
preenchimento não gera qualquer prejuízo ao Erário.
 são juntados aos autos a DIRF - Fontes Pagadoras - Informações
apresentadas em Dirf do ano-calendário 2006; DIPJ ano-calendário 2006;
Balancete Contábil ano-calendário 2006; Relação de Serviços prestados
durante o ano-calendário 2006; Razão Contábil; e Notas Fiscais.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Da Preliminar:
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.994 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900503/2013-03
4
Em sede de preliminar pugna o recorrente pelo aplicação ao caso da prescrição
intercorrente, “isto porque, embora a manifestação de inconformidade tenha sido protocolada em
04.03.2013 (fl. 17), desde então o processo permaneceu completamente paralisado, até que a ora
Recorrente fosse intimada do r. acórdão ora recorrido, em 04.03.2021 (fl. 180) – ou seja, quase 8
anos depois”.
Em que pese o argumento exposto na peça recursal, ao caso aplica-se a Súmula
CARF no 11 com efeito vinculante à Administração Pública:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-
19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-
15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-
07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-
04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-
76985, de 11/06/2003
Neste sentido afasto a preliminar arguida.

Do mérito:
Como exposto, em litígio parte do direito creditório utilizado pelo Contribuinte para
compor saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário 2006. No entendimento do acórdão
recorrido, embora tenha ocorrido a comprovação da retenção da contribuição, não restou
demonstrado o oferecimento das respectivas receitas à tributação. Consta do acórdão recorrido:
A análise de crédito do PER/DCOMP registra, como justificativa para a não
confirmação do montante de R$ 230.208,29 das fontes retidas, o fato de as
receitas correspondentes não terem sido oferecidas à tributação (fls. 14/15). De
fato, os códigos de receitas 5952 e 6190, referentes às fontes glosadas,
concernem à incidência sobre receitas de prestação de serviços, ao passo que a
DIPJ do respectivo período registra valor zerado como receita da prestação de
serviços; o código 6147 relaciona-se a pagamentos efetuados por órgãos públicos,
sendo que nada foi declarado como receita de vendas ou revendas:

Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.994 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900503/2013-03
5
O Colegiado recorrido aplicou ao caso a inteligência da Súmula CARF no 80: “Na
apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto”.
Em sede recursal aponta o contribuinte que as receitas foram, efetivamente,
oferecidas à tributação, de modo que a suposta divergência entre as linhas da DIPJ (Doc. n.o 3 –
FLS. 233) configuram, quando muito, meras inexatidões, totalmente escusáveis e que não
comprometeram seu direito creditório. Arguiu que o erro na DIPJ é facilmente percebido, pois
segundo se comprova pelos registros contábeis – balancetes (Doc. no 4 – FLS. 279)- a empresa
auferiu receita com a prestação de serviços, entretanto tais valores foram lançados como “receitas
das unidades imobiliárias vendidas” (linha 05 da Ficha 06-A) sendo que a recorrente não tem entre
suas atividades a venda de imóveis. Sob a mesma fundamentação requer o reconhecimento das
demais receitas. Consta do recurso:
23. Pois bem. Primeiramente, conforme se verifica da atividade da ora Recorrente
(Doc. n.o 1), não constam atividades relativas a vendas de unidades imobiliárias, o
que demonstra desde logo que houve um erro no preenchimento da respectiva
linha da DIPJ. Tanto o é que, enquanto na “receita de unidades imobiliárias
vendidas” consta o valor de R$ 171.916.287,00 (Doc. n.o 3 – Ficha 6A – linha 5), o
“custo das Unidades Imobiliárias Vendidas” (Doc. n.o 3 – Ficha 4A – linha 40) está
zerado:
...
25. Já no que se refere a “Venda Serv p/Terceiros Merc Interno”, o Balancete
Contábil do ano-calendário 2006 (Doc. n.o 4) demonstra receita no valor de R$
83.001.776,89 que, por mero equívoco formal, foi erroneamente informada na
DIPJ (Doc. n.o 3) como sendo “receita de unidades imobiliárias vendidas”.
...
(ii) Dentro do valor total de receita de “Venda Serv p/Terceiros Merc Interno” (R$
83.001.776,89), a relação dos serviços prestados durante o ano-calendário de
2006 (Doc. n. 5) evidencia que o rendimento no valor de R$ 47.087.888,22 foi
englobado:
...
28. Do mesmo modo, em relação a tributação das demais receitas correspondes
às retenções na fonte de CSLL, são efetivamente comprovadas pela análise
conjunta do Balancete Contábil do ano-calendário 2006 (Doc. n.o 4), da relação
dos serviços prestados durante o ano-calendário de 2006 (Doc. n.o 5), do Razão
Contábil (Doc. n.o 6) e das respectivas notas fiscais (Doc. n.o 7).
Analisando os argumentos e comprovantes juntados aos autos parece de fato ter
ocorrido erro no preenchimento da DIPJ isso porque embora o balancete nos aponte ter havido
receita oriunda da prestação de serviços e da venda de mercadoria, no mercado interno e na
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.994 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900503/2013-03
6
modalidade de exportação, não há registro dos valores na respectiva DIPJ. É relevante ainda
mencionar que tanto os registros contábeis quanto a DIPJ apontam despesas relacionadas com
pagamento dos impostos típicos da prestação de serviços e venda de mercadorias, quais sejam,
ISS e ICMS:

Entretanto, na mesma linha de argumentação da Recorrente – no sentido de não
ter sido lançada “custo das unidades imobiliárias vendidas”, também não há registro quanto a
despesas relacionadas com “custos dos serviços vendidos” (Linha 24 da Ficha 04-A – fls. 231),
mesmo tendo sido juntado aos autos cópias de notas fiscais do período. Os custos apontados de
R$ 261.161.247,07 estão vinculados a “custos dos produtos de fabricação própria vendidos”. Ou
seja, dentro do exposto pelo contribuinte a DIPJ apresenta inúmeros erros e não apenas erros
pontuais ou meras inexatidões.
Vale destacar que no campo “receitas das unidades imobiliárias vendidas” há
informação sobre o valor de R$ 171.916.287,70, sendo que o valor constante no Balancete para
venda de serviços foi de R$ 83.001.776,89. A falta de explicação quanto ao restante da
composição do lançamento errado (venda de unidade imobiliária) e ainda a falta de semelhança
entre os valores, dificulta a formação da convicção de que a receita que compôs o saldo negativo
está incluída no valor apontado.
Não foram apresentadas provas robustas suficientes para justificar o erro apontado
na DIPJ.
Neste cenário, considerando a ausência de demonstração quanto a efetiva
tributação da receita em litígio, deve-se afastar o direito do contribuinte.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para afastar a preliminar e no mérito negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.994 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900503/2013-03
7

Fl. 866
DF CARF MF
Original